Tribunal: TJES
Processo: 0006291-52.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006291-52.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA TORRES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que absolveu o réu da imputação do crime de uso de documento falso (art. 304, CP). Segundo a denúncia, o réu teria apresentado CNH falsa durante abordagem policial. O magistrado de primeiro grau absolveu o acusado com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por entender que não restou comprovado o efetivo uso do documento, mas apenas sua posse.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para demonstrar a conduta de "fazer uso" de documento falso, ou se a prova se limita à mera posse do documento encontrada em busca pessoal, o que tornaria a conduta atípica para os fins do art. 304 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. O tipo penal previsto no art. 304 do Código Penal exige o uso efetivo (apresentação ou exibição) do documento, não sendo punível a mera posse ou o porte passivo de documento falsificado.

4. Aplicação do art. 155 do Código de Processo Penal: elementos de informação colhidos exclusivamente na fase inquisitorial (depoimentos extrajudiciais) que não foram ratificados em juízo não podem servir de base única para uma condenação criminal.

5. A testemunha de acusação (policial), em juízo, não se recordou dos fatos específicos da abordagem, limitando-se a relatar procedimentos padrão da instituição, o que gera dúvida razoável sobre a dinâmica da exibição do documento.

6. Ante a incerteza se o documento foi voluntariamente apresentado pelo réu ou apenas descoberto pelos agentes durante a revista pessoal (conforme alegado pela defesa em todas as fases), a absolvição por insuficiência de provas é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença absolutória mantida. Tese: Para a configuração do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), é indispensável a prova do uso efetivo do papel falsificado, não bastando a sua mera posse ou apreensão em busca pessoal quando não confirmada a exibição voluntária em juízo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006291-52.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA TORRES
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CESAR MACHADO BARRADAS - RJ188841

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Conforme se extrai do Inquérito Policial anexo, no dia 02 de dezembro de 2015, por volta das 23h20, na BR 101 Sul, Km 242, próximo ao pedágio, no município da Serra, o denunciado CARLOS EDUARDO fez uso de documento falso.

Narram os autos que, na data, local e horário supracitados, policiais rodoviários federais, durante patrulhamento abordaram um veiculo suspeito, KIA Sportage, placa IAP-4850, de Sergipe. Durante a abordagem e averiguação dos documentos dos ocupantes do veículo — o denunciado CARLOS EDUARDO, Jean Pierre Lima Mendes e Elaine (esposa de Jean Pierre) -, após perceberem que um dos dois passageiros que estavam dentro do carro com o condutor estava exageradamente nervoso, realizaram busca pessoal no indivíduo, posteriormente identificado como sendo o denunciado CARLOS EDUARDO.

Consta nos autos que, nesse momento então, apresentou como seu documento de identificação a carteira de motorista sob o registro de nº 5405017332. Questionado sobre o documento, o denunciado teria afirmado que era seu, consignando a apresentação documental.

Ocorre que, feita consulta no sistema RENACH, se verificou que se tratava de documento falso, vez que sob o nº de registro não constava a existência de nenhum documento, conforme comprovado pelo Laudo Pericial (fls. 58/63).

Em face disso, questionado sobre o documento, o denunciado CARLOS EDUARDO admitiu ser falsificado, informando que comprou o mesmo por R$200,00 (duzentos reais), em uma feira localizada em Uruguaiana, Rio de Janeiro/RJ, não sabendo informar quem era o vendedor.

Diante dos fatos, os policiais encaminharam o denunciado CARLOS EDUARDO à delegacia, onde prestou depoimento, confirmando o que havia dito durante a abordagem (fls. 06/07).

A autoria e materialidade do fato encontram-se evidenciadas por meio do depoimento dos policiais fls.02/05, depoimento do denunciado fl.06/07, auto de apreensão fl. 09, bem como Boletim de Ocorrência nº 1779637151201235403 (fls. 14/16).

Assim agindo, encontra-se o denunciado CARLOS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA TORRES incurso no delito previsto no Artigo 304, do Código Penal, [...]”

Após o regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver Carlos Eduardo por ausência de provas para sustentar a condenação, nos moldes do art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal. Vejamos trechos do pronunciamento judicial:

“[...]
A materialidade delitiva resta comprovada nos autos, pelo auto de apreensão e
pelo laudo pericial que atesta a falsidade do documento encontrado em posse do acusado.

Contudo, a autoria delitiva não está suficientemente demonstrada. Os policiais rodoviários federais ouvidos em juízo foram categóricos ao afirmar que, em razão do lapso temporal de aproximadamente seis anos, não se recordavam com precisão dos fatos, não podendo esclarecer se o documento foi apresentado pelo acusado ou simplesmente encontrado em sua posse durante revista pessoal.

De igual forma, o próprio acusado, em seu interrogatório, negou categoricamente ter apresentado o documento aos policiais, alegando que este foi encontrado em seu casaco após a abordagem.

O crime tipificado no artigo 304 do Código Penal exige, para sua configuração, o dolo específico de utilizar o documento falso como se autêntico fosse. No presente caso, a dúvida razoável quanto à efetiva utilização do documento impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, devendo o réu ser absolvido por insuficiência de provas. [...]”

Ante a absolvição, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença objurgada, sob a afirmação de que o acervo probatório é robusto quanto ao crime de uso de documento falso praticado pelo recorrido.

Pois bem.

No termos do art. 304 do Código Penal, constitui crime fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302 do mesmo diploma legal.

Para a configuração do referido delito, não basta a mera posse ou porte do documento, sendo indispensável seu efetivo uso, consubstanciado pelo emprego, utilização ou apresentação do documento falso.

Ao analisar os autos, observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos perante a autoridade policial consignam que o apelado, durante abordagem realizada ao veículo KIA Sportage, placa IAP-4850, no qual estava como passageiro, apresentou espontaneamente a Carteira Nacional de Habilitação registrada sob o nº 05408017332, que foi identificada como falsa após consulta ao RENACH.

Sob o crivo do contraditório judicial, no enta
nto, o Policial Rodoviário Federal Rodrigo Eduardo Schneider afirmou que não se recordava dos fatos, não sabendo informar se o documento foi apresentado pelo apelado ou encontrado em sua posse.

Na mesma oportunidade, foi a testemunha enfática ao afirmar que o procedimento utilizado pela instituição exige a efetiva apresentação do documento falso ao policial para o encaminhamento do agente ao delegado de polícia.

Compartilho do entendimento que o esquecimento acerca de peculiaridades de diligências realizadas por agentes da segurança pública não retira a força probante dos depoimentos por ele prestados perante o crivo do contraditório judicial, considerando as múltiplas ocorrências congêneres e o lapso temporal transcorrido entre os depoimentos prestados perante autoridade policial e em juízo.

No presente caso, contudo, a testemunha não trouxe aos autos nenhum elemento acerca da abordagem realizada ao apelado, nem confirmou o depoimento extrajudicial, limitando-se a tecer considerações acerca do procedimento doutrinário adotado pela instituição a qual pertence, o que no meu entendimento, não possui o condão de ratificar o depoimento prestado perante a autoridade policial e revela incerteza sobre eventual édito condenatório.

Saliento que não se trata de questionar a força probante dos depoimentos prestados por agentes públicos, pois, como já me manifestei em diversas oportunidades, os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas.

Ocorre que, uma vez não confirmado em juízo, o depoimento extrajudicial prestado pela testemunha apenas configura elemento indiciário que não pode servir isoladamente para fundamentar a condenação, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Não bastasse isso, observo que o apelado, em todas as oportunidades nas quais foi ouvido, apresentou a mesma versão dos fatos, no sentido de que o documento falso não foi por ele apresentado aos policiais, sendo encontrado no bolso do seu casaco durante procedimento de busca pessoal.

Ressalto que não é o caso de questionar a veracidade dos elementos de informação colacionados aos autos ou mesmo o procedimento adotado pela
Polícia Rodoviária Federal e apresentado pela testemunha, mas apenas garantir que as dúvidas existentes sejam dirimidas em favor do acusado, conforme determina o princípio do
in dubio pro reo
, previsto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Entendo, portanto, que não carece de reforma a sentença proferida pelo magistrado
a quo
ao concluir pela insuficiência probatória e aplicar o
in dubio pro reo
, pois foi fundamentada na fragilidade das provas para sustentar a condenação de Carlos Eduardo.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.